Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica inadimplente daquele pertencente aos seus sócios ou às empresas componentes do mesmo grupo econômico, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais autorizadores.
2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
3. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente.
4. Recurso parcialmente provido.